Tribunal: STF
Processo: ARE 1510837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEPCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. SUMISSÃO DO DISPOSTO NA LEI. TEMA 524/STF. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE.



    1. O Distrito Federal possui pertinência temática para ocupar o polo passivo da presente em que se discute a possibilidade de conversão de aposentadoria de servidor distrital para aposentadoria especial com proventos integrais, na medida em que o ente distrital se constitui como garantidor subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF, conclusão que resulta da própria extração normativa da Lei Complementar Distrital criadora da referida autarquia (artigo 4º, §2º, da LC 769/2008). Precedentes TJDFT.



    2. O artigo 40, §1º inciso I, da Constituição Federal (vigente à época da aposentadoria da servidora, com a redação dada pela emenda n.º 41/2003) dispunha acerca da aposentadoria por invalidez permanente, estabelecendo a percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ocasiões últimas em que o servidor alcança a aposentação com proventos integrais, independentemente do seu tempo de serviço, previsão que encontra idêntica ressonância na esfera normativa distrital no artigo 18, §1º, da Lei Complementar 769/2008.



    3. O artigo 18, §5º, da Lei Complementar Distrital 769/2008 lista, em rol taxativo, as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis que respaldam a concessão excepcional da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que "[a] concessão de aposentadoria de servidor püblico por invalidez com proventos integrais exige que a doenca incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislacáo de regéncia" (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17- 09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT. 



    4. A despeito da argumentação expendida pela parte autora, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da conversão da aposentadoria (aposentação por doença não especificada em lei — 'espondilodiscopatia cervical! — CID M50.1) não estão listadas no rol taxativo do artigo 18, §5º, da Lei Complementar Distrital 769/2008, sem margem de discricionariedade para a conversão fora das situações expressamente previstas na lei, restando totalmente improcedente a pretensão autoral.



    5. Diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos, é de se reconhecer força à decisão administrativa que observou os critérios de legalidade, restando impositiva a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de conversão da aposentadoria em proventos proporcionais para proventos integrais no caso concreto.



    6. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, resta prejudicado o exame de fundo das matérias ventiladas pela parte autora em seu recurso de apelação quanto à pretensão de reforma parcial da sentença, a fim de que fosse também reconhecido seu direito ao pagamento de diferenças remuneratórias entre a aposentadoria com proventos proporcionais e integrais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), da Gratificação de Titulação de Saúde (GTIT) e do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo em vista que o provimento do recurso da parte adversa acarreta a total improcedência do pleito de conversão da aposentadoria e, portanto, esgota a possibilidade de discussão quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias na espécie.



    7. Admitida a remessa necessária e conhecidos os apelos voluntários das partes. Provido o recurso da parte ré para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Recurso da parte autora prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 656860 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 524), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 06/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente